Tribunal: TJMT
Processo: 1119869-57.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1119869-57.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Inadimplemento, Seguro, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA SECURITÁRIA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. SEGURADORA SUB-ROGADA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão unânime que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença de improcedência de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, na qual se pleiteava o ressarcimento de R$ 19.357,55 (dezenove mil, trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), correspondente a valores pagos a segurados em razão de danos elétricos supostamente causados por oscilações na rede de distribuição. A embargante alegou obscuridade, contradição e omissão, sustentando a aplicabilidade da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, §1º, do CPC), a validade dos laudos técnicos apresentados à luz do art. 612 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL e o prequestionamento da matéria para acesso às instâncias superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em obscuridade, contradição ou omissão quanto à aplicabilidade da distribuição dinâmica do ônus da prova em favor da seguradora sub-rogada; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise do art. 612 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, que admite laudos emitidos por oficinas ou técnicos como meio de prova dos danos elétricos; e (iii) determinar se os embargos de declaração são cabíveis para fins de prequestionamento da matéria ventilada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito quando o julgador já expôs de forma clara e fundamentada as razões do seu convencimento.

4.O acórdão embargado enfrentou de forma exaustiva a questão da distribuição dinâmica do ônus da prova, assentando que a sub-rogação decorrente do pagamento do sinistro é de natureza exclusivamente material, não transferindo à seguradora prerrogativas processuais próprias do consumidor, conforme o Tema Repetitivo nº 1.282 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A seguradora sub-rogada não ocupa posição de hipossuficiência técnica ou econômica perante a concessionária, por se tratar de empresa especializada, dotada de estrutura própria para investigar, documentar e regularizar sinistros, razão pela qual não se justifica a redistribuição dinâmica do ônus probatório prevista no art. 373, §1º, do CPC.

6. O acórdão embargado não ignorou a Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, tendo realizado expressa distinção entre a presunção regulatória de perturbação na rede — aplicável no âmbito administrativo — e o ônus probatório que recai sobre a seguradora sub-rogada em sede judicial, afastando qualquer omissão sobre o ponto.

7. A presunção regulatória prevista no Módulo 9 do PRODIST, decorrente da ausência de apresentação dos relatórios exigidos pela ANEEL, opera exclusivamente no plano administrativo, não substituindo nem mitigando o ônus processual da seguradora de comprovar o nexo causal em juízo.

8. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora foram analisados individualmente pelo acórdão embargado, que concluiu, de forma fundamentada, pela sua inaptidão técnica, por serem unilaterais, genéricos, desprovidos de metodologia idônea e incapazes de afastar hipóteses alternativas de causação dos danos, como defeitos internos nos equipamentos, falhas na instalação elétrica da unidade consumidora ou ausência de dispositivos de proteção.

9. A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, fundada no art. 37, §6º, da Constituição Federal, dispensa a demonstração de culpa, mas não afasta a necessidade de comprovação do nexo causal entre a falha do serviço e os danos alegados, ônus que incumbia à seguradora autora.

10. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela intrínseca ao próprio julgado, e não a divergência entre a tese sustentada pela parte e o entendimento adotado pelo Tribunal, sendo inadmissível a utilização do recurso integrativo como sucedâneo de recurso de mérito.

11. Para fins de prequestionamento, registra-se a análise expressa do art. 373, incisos I e §1º, do CPC, do art. 37, §6º, da Constituição Federal, e dos arts. 612 e 620 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, restando devidamente enfrentada a inaplicabilidade da inversão ou redistribuição dinâmica do ônus probatório em favor da seguradora sub-rogada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material intrínsecos ao julgado.

2. A seguradora sub-rogada nos direitos do segurado não adquire prerrogativas processuais próprias do consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor.

3. A distribuição dinâmica do ônus da prova exige demonstração concreta de impossibilidade ou excessiva dificuldade de produção da prova, não sendo suficiente alegação genérica de superioridade técnica da parte adversa.

4. A presunção regulatória prevista no Módulo 9 do PRODIST, para fins administrativos, não substitui o ônus probatório da seguradora sub-rogada em ação judicial regressiva.

5. Laudos técnicos unilaterais, genéricos e desprovidos de metodologia técnica idônea são insuficientes para comprovar o nexo causal entre oscilações na rede elétrica e danos em equipamentos eletrônicos.

6. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica não dispensa a comprovação do nexo causal entre a falha do serviço e os danos alegados."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 373, I e §1º, e 1.022; CDC, art. 6º, VIII; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 612 e 620; PRODIST, Módulo 9.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.282.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
contra o acórdão unânime da Terceira Câmara de Direito Privado que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência da ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Em suas razões recursais (id.373693363), a embargante sustenta a existência de obscuridade, contradição e omissão, alegando, em síntese, da distribuição dinâmica do ônus da prova, afirmando que o acórdão ignorou a hipossuficiência técnica da seguradora frente à concessionária, defendendo que apenas a Energisa possui meios de extrair relatórios de regularidade da rede elétrica, devendo ser aplicado o art. 373, §1º, do CPC.

Defende a validade dos laudos técnicos, alegando omissão quanto ao art. 612 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, que admite laudos emitidos por oficinas ou técnicos, sustentando que o acórdão foi excessivamente rigoroso ao exigir qualificação específica de engenheiro e metodologia aprofundada. Pugna pelo acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento da matéria ventilada, visando o acesso às instâncias superiores.

A embargada, intimada, apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos, sustentando a inexistência de vícios e a nítida intenção de rediscussão do mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
contra o acórdão unânime da Terceira Câmara de Direito Privado que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência da ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

O acórdão embargado restou assim ementado:

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA SECURITÁRIA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. SEGURADORA SUB-ROGADA. TEMA 1282/STJ. INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por MAPFRE Seguros Gerais S.A. contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança regressiva ajuizada em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., objetivando o ressarcimento da quantia de R$ 19.357,55, correspondente aos valores pagos a segurados em razão de danos elétricos supostamente causados por oscilações na rede de distribuição de energia elétrica. A sentença reconheceu a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova à seguradora sub-rogada e concluiu pela insuficiência técnica dos laudos apresentados para comprovação do nexo causal entre os danos e eventual falha no serviço prestado pela concessionária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a seguradora sub-rogada faz jus à inversão do ônus da prova ou à distribuição dinâmica do encargo probatório em ação regressiva ajuizada contra concessionária de energia elétrica; e (ii) estabelecer se os laudos técnicos unilaterais juntados aos autos são suficientes para comprovar o nexo causal entre os danos sofridos pelos equipamentos segurados e alegadas oscilações na rede elétrica da concessionária.

III. Razões de decidir

3. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença e demonstram, de forma lógica e direta, os pontos objeto de irresignação.

4. A seguradora possui legitimidade ativa para ajuizar ação regressiva, pois o pagamento da indenização securitária opera a sub-rogação nos direitos materiais do segurado, nos limites do valor indenizado.

5. O Tema 1282 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a sub-rogação decorrente do pagamento do sinistro não transfere à seguradora prerrogativas processuais próprias do consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

6. A seguradora sub-rogada não ocupa posição de vulnerabilidade técnica ou econômica perante a concessionária, por se tratar de empresa especializada, dotada de estrutura própria para investigação, regulação e documentação dos sinistros.

7. A distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no art. 373, §1º, do Código de Processo Civil exige demonstração concreta de impossibilidade ou excessiva dificuldade de produção da prova, não sendo suficiente alegação genérica de superioridade técnica da concessionária.

8. Competia à seguradora demonstrar, mediante prova técnica idônea, que os danos decorreram de perturbação externa imputável à rede elétrica, uma vez que teve acesso integral aos equipamentos danificados e aos meios necessários para realização de vistorias técnicas adequadas.

9. A ausência de apresentação integral dos relatórios exigidos pelo Módulo 9 do PRODIST gera presunção regulatória de perturbação na rede apenas no âmbito administrativo disciplinado pela Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, não afastando o ônus processual da seguradora de comprovar o nexo causal em juízo.

10. A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público dispensa a demonstração de culpa, mas não afasta a necessidade de comprovação do nexo causal entre a falha do serviço e os danos alegados.

11. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora são unilaterais, genéricos e desprovidos de metodologia técnica apta a demonstrar a origem externa dos danos, além de não afastarem hipóteses alternativas, como defeitos internos nos equipamentos, falhas na instalação elétrica da unidade consumidora ou ausência de dispositivos de proteção.

12. Os documentos juntados aos autos não indicam dados objetivos da rede elétrica, medições técnicas, testes realizados ou elementos que permitam vincular os danos a evento específico na rede de distribuição da concessionária.

13. A ausência de comprovação formal da qualificação técnica dos emitentes dos laudos e a impossibilidade de realização de perícia contraditória comprometem a credibilidade e a força probatória dos documentos apresentados.

14. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consolidou entendimento no sentido de que laudos particulares unilaterais, superficiais e desacompanhados de elementos técnicos consistentes são insuficientes para demonstrar o nexo causal em demandas regressivas envolvendo danos elétricos.

15. O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

16. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1.
A seguradora sub-rogada nos direitos do segurado não adquire prerrogativas processuais próprias do consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor.
2.
A distribuição dinâmica do ônus da prova exige demonstração concreta de impossibilidade ou excessiva dificuldade de produção da prova pela parte a quem ordinariamente incumbiria produzi-la.
3.
A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica não dispensa a comprovação do nexo causal entre a falha do serviço e os danos alegados.
4.
Laudos técnicos unilaterais, genéricos e desprovidos de metodologia técnica idônea não são suficientes para comprovar o nexo causal entre oscilações na rede elétrica e danos em equipamentos eletrônicos.
5.
A presunção regulatória prevista no Módulo 9 da PRODIST para fins administrativos não substitui o ônus probatório da seguradora sub-rogada em ação judicial regressiva.
6.
A majoração dos honorários advocatícios recursais é cabível quando mantida integralmente a sentença de improcedência”.

Os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos formais, razão pela qual deles conheço.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa quando o julgador já expôs de forma clara e fundamentada as razões do seu convencimento.

No caso em tela, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou, de forma exaustiva e direta, todos os pontos suscitados pela seguradora.

A embargante sustenta que o acórdão foi contraditório ao não aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova. Contudo, a decisão enfrentou a matéria de forma exauriente, inclusive citando a impossibilidade de transferência de prerrogativas processuais consumeristas à seguradora sub-rogada.

O acórdão foi cristalino ao assentar que:

"A sub-rogação a que submetida a apelante é somente material, nos termos do Tema Repetitivo n. 1282 do Superior Tribunal de Justiça... transferem-se os direitos de natureza material (...) mas não as prerrogativas de natureza exclusivamente processual, que são
intuitu personae
e dizem respeito à posição de vulnerabilidade do consumidor original".

Ainda sobre a alegada dificuldade de produção probatória pela seguradora, o acórdão rechaçou a tese de hipossuficiência técnica com fundamentação lógica:

"A seguradora não ocupa essa posição de vulnerabilidade: é empresa especializada, com estrutura técnica e financeira para investigar e documentar sinistros... O que a distribuidora poderia mais facilmente provar e não provou adequadamente é a ausência de perturbação na rede... Esse ônus, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, já recaía sobre a ré por força das regras ordinárias de distribuição, sem necessidade de redistribuição dinâmica".

Portanto, não há obscuridade. O que houve foi o reconhecimento de que a seguradora dispunha de acesso aos equipamentos e de corpo técnico para realizar vistorias bilaterais ou perícias cautelares, não podendo agora transferir à concessionária o ônus de provar um nexo causal que a própria autora não logrou demonstrar com o material técnico que ela mesma produziu.

A embargante aponta omissão quanto à aplicação da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, que autorizaria a prova do dano por laudos de oficinas.

Todavia, o acórdão não ignorou a referida norma; ao contrário, realizou a exegese de sua aplicação no campo processual judicial, distinguindo-a da esfera administrativa:

"(...) A presunção regulatória favorece o consumidor que busca ressarcimento perante a própria distribuidora; não substitui o ônus probatório em ação judicial proposta por seguradora sub-rogada que dispôs de todos os meios para investigar as causas dos sinistros".

Quanto à suficiência dos laudos apresentados pela ora embargante, o aresto foi contundente ao analisar individualmente cada documento, concluindo pela sua inaptidão técnica:

"Os laudos técnicos apresentados pela seguradora são unilaterais, genéricos e desprovidos de metodologia técnica apta a demonstrar a origem externa dos danos... nenhum dos 6 (seis) laudos estabelece, com o rigor técnico exigível, o vínculo entre o evento danoso e uma perturbação específica e identificável na rede de fornecimento de energia".

A decisão consignou, ainda, que a responsabilidade objetiva do Estado, ou de suas concessionárias, prescinde de culpa, mas nunca do nexo de causalidade. Ao concluir que "os laudos particulares unilaterais, superficiais e desacompanhados de elementos técnicos consistentes são insuficientes", este Colegiado exerceu o livre convencimento motivado sobre o acervo probatório, não havendo que se falar em omissão ou contradição apenas porque o resultado foi contrário aos interesses da parte.

Por fim, no que tange à pretensão de prequestionamento, é cediço que o magistrado não está compelido a refutar exaustivamente cada artigo de lei mencionado, bastando que a fundamentação adotada seja suficiente para lastrear a conclusão jurídica. A contradição que autoriza os aclaratórios é aquela intrínseca ao julgado, e não a divergência entre a tese da parte e o entendimento do Tribunal.

Ao final, registra-se para fins de prequestionamento a análise expressa sobre a exegese do artigo 373, inciso I e § 1º, do Código de Processo Civil, do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, bem como dos artigos 612 e 620 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, restando devidamente enfrentada a inaplicabilidade da inversão do ônus probatório ou da sua distribuição dinâmica em favor da seguradora sub-rogada ante a ausência de hipossuficiência técnica comprovada.

Em face do exposto, considerando a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado fustigado,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026